Tribunal: CARF
Processo: 19515.002269/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002269/2006-52
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-007.121 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Embargante
HEIDENHAIN BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 11/08/1999 a 28/08/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
No caso concreto, comprovado a existência de matéria constante do Acórdão
que não foi devidamente apontada na conclusão do voto, cabe a
admissibilidade dos embargos para sanar a obscuridade, tendo reconhecido
seus efeitos infringentes.
VERDADE
MATERIAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
DILIGÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação, sendo comprovado os
elementos, devem ser admitidos no PAF.
AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na determinação da base de cálculo do lançamento, por se constituir em
requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional, consubstancia-se em vício de ordem
material, insanável sem que ocorra novo lançamento, ocasionando a nulidade
da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002269/2006-52
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.121 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002269/2006-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, excluindo-se do Auto de Infração as parcelas da CPMF quitadas em parcelamento,
considerando, inclusive, eventual pagamento adicional efetuado. Julgamento realizado na sessão
do dia 25/08/2020, período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela Contribuinte em face de
acórdão proferido em Recurso Voluntário assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF) Período de apuração: 11/08/1999 a 28/08/2002 CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 173 DO CTN. Na hipótese em que o
recolhimento não ocorre e, por conseguinte, procede-se ao lançamento de ofício, o
prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte aquele
que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173 do CTN. AUTO DE
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFICIO.. ÔNUS DA PROVA Cabe à autoridade
lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar. Comprovado o
direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos e além de alegá-los, comprová-los efetivamente.Em despacho que admitiu
os Embargos opostos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF assim resumiu a controvérsia:
Liminarmente, cabe destacar os dois vícios suscitados se referem a uma mesma
circunstância: ter a relatora, no voto condutor, e na ementa do acórdão, motivado a
correção pela Taxa SELIC no óbice normativo ocasionado pela Instrução Normativa
SRF no 23/1997, ao passo que a decisão do colegiado reconheceu a aplicação da Taxa
SELIC a todo o crédito admitido.
Os Embargos foram admitidos para fins de saneamento da referida para sanar a
obscuridade “o saldo a que refere a Embargante (R$ 2.687,11 ou R$ 626,16) ou tudo o que disse
sobre os valores parcelados” (sic).
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.121 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002269/2006-52

Outro ponto que houve admissão dos Embargos de Declaração foi em razão do
não ataque das informações prestadas pela Embargante em razão dos valores de CPMF
informador pelo Banco Bradesco.
É o relatório
Voto
Conselheira Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo.
É de se trazer a baila, que trata-se de auto de infração de CPMF, referente ao
período 11/08/1999 a 28/08/2002, o qual foi reconhecida a decadência entre os anos de 1999 e
2000, pela DRJ Campinas.
Após a decisão DRJ foi apresentado Recurso Voluntário pela contribuinte,
juntando uma série de documentos e extratos, sendo que uma de suas alegações que os referidos
débitos encontram-se parcelados nos PAF 11610.017125/2002-87.
Posteriormente o feito foi convertido em diligência, para que identificar se os
valores encontravam-se ou não parcelados, determinando um relatório conclusivo, nos termos da
Resolução 3201- 000.236, em fl.1339 (eprocesso) e seguintes.
Em fl. 1369 (eprocesso) e seguintes, consta a conclusão do relatório de que o
valor devido era de R$ 2.687,11.
Diante disso, em fls. 1374 e seguintes (eprocesso), a contribuinte se manifestou
aduzindo que o valor de R$ 2.060,95, teria sido recolhido, restando apenas o saldo no valor R$
626,16.
Ainda, retornando os autos a este CARF, em resolução de fl. 1416 (eprocesso) e
seguintes, foi determinada nova conversão em diligência para que fosse apurado qual seria o real
valor do saldo devedor.
Realizada novo relatório de fl. 1437 (eprocesso) e seguintes, identifica que:

Ainda, conclui:
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.121 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002269/2006-52

Posteriormente, foi julgado improcedente o Recurso Voluntário.
Apresentado Embargos de Declaração, o recurso foi admitido, o qual passo a
enfrentar.
O primeiro ponto admitido foi de que houve obscuridade do Recurso Voluntário,
uma vez, em relação aos valores, realmente é de constatar que o acórdão deixar de apreciar os
valores apresentados em relatório em fl. 1370 e seguintes.
Assiste razão a contribuinte nesse ponto, uma vez, que os valores guardam em
grande parte consonância com os valores do parcelamento dos autos 11610-017125/2002-87.
Assim ficou demonstrado pela fiscalização (g.n.):

Os valores negativos conforme apontado em relatório, trata-se da diferença
recolhida a menor, e sendo a coluna “E”, o valor devido referente as instituições relacionadas no
Auto de Infração, desconsiderando o valor parcelado referente ao Banco do Brasil (coluna D).
Assim, se chega a um valor devido de R$ 2.687,11, conforme planilha
demonstrativa.
Ao contrário que alega a contribuinte, ela efetuou o pagamento do saldo devedor
de R$ 2.060,95, devidamente corrigido em fl. 181 (eprocesso), conforme DARF abaixo:
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.121 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002269/2006-52

Sobre tal fato explica a fiscalização em seu relatório (fl. 1444):

Deste modo, é de compreender que o valor cobrado trata-se do complemento do
valor principal, não tenha efetivamente ausência do valor de R$ 2.060,95 para quitação do
débito, mas sim, valor remanescente do cálculo equivocado para o parcelamento.
Assim, é imperioso reconhecer que os valores apresentados guardam em boa parte
consonância com o parcelamento realizado nos autos 11610-017125/2002-87, existindo um
saldo credor de R$ 2.687,11.
Ademais a mais, o argumento da contribuinte em sua peça recursal que existiria
valor constituído a menor pela Fiscalização, trata-se de irrelevante, pois, não poderia após o
lançamento a Fiscalização revisar e aplicar um valor a maior.
Ainda nessa linha, o auto de infração tratou de todas as contas e períodos,
conforme pode se ver pelo lista dos fatos geradores apresentados, desta forma, cabendo a
contribuinte desconstituir os fatos geradores não condizentes, o que não houve.
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.121 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002269/2006-52

Ocorre, que em pese existir o saldo de R$ 2.687,11, em nenhum momento nas
conversões a diligência a fiscalização logrou êxito em demonstrar de qual período se trata tais
débitos, sempre fazendo cálculos globais e não específico.
Pois, a contribuinte ao ser a aplicabilidade da sanção ela tem de tomar conhecido
do que se trata especificamente. Assim, o cálculo deveria ter realizado o encontro de contos e
dos valores específicos e quais contas os débitos, isso, geraria impacto inclusive na correção.
Nesse sentido o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Com isso, não se logra êxito em identificar quais fatos e período exato geraram a
obrigação, nem a exatidão por movimentação.:
Numero do processo:10840.004967/92-51 Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão:Tue Nov 12 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Jan 23 00:00:00 BRT
2020 Ementa:ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/12/1990 a 01/12/1991 AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NA
DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE
POR VÍCIO MATERIAL. O erro na determinação da base de cálculo do lançamento,
por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, consubstancia-se em vício de ordem
material, insanável sem que ocorra novo lançamento, ocasionando a nulidade da
autuação.
Numero da decisão:9303-009.761 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que não
conheceu do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
em exercício (documento assinado digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto Natal,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas.
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO
É como voto.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto em acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, excluindo-se do Auto de
Infração as parcelas da CPMF quitadas em parcelamento, considerando, inclusive, eventual
pagamento adicional efetuado. Julgamento realizado na sessão do dia 25/08/2020, período da
tarde.
Laércio Cruz Uliana Junior – Conselheiro Relator
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.121 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002269/2006-52

Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital